Tribunal: TJPA
Processo: 0820565-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820565-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA, SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E INCENDIOS LTDA., PROSEGUR SERVICOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – INSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) – DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADINs - A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 FOI PROMULGADA COM O INTUITO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS, CONFORME A PREVISÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, NÃO IMPLICANDO CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS, SENDO TAIS COMPETÊNCIAS RESERVADAS ÀS LEIS ESTADUAIS. A FUNÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR É A DE VEICULAR NORMAS GERAIS, SEM INTRODUZIR LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, ALÉM DAQUELAS PREVISTAS NA CF/88. NO CONTEXTO DAS ADINS 7066, 7078 E 7070, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCLUIU QUE A REFERIDA LEI COMPLEMENTAR NÃO CRIA NEM MAJORA TRIBUTOS, E QUE A CLÁUSULA DE NOVENTENA, APESAR DE INSERIDA PELO LEGISLADOR COMPLEMENTAR INFRACONSTITUCIONAL, NÃO É MANDATÓRIA POR FORÇA CONSTITUCIONAL. O TRIBUNAL, PORTANTO, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR NOVENTA DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO, VALIDANDO A COBRANÇA DO DIFAL PELOS ESTADOS SEM A NECESSIDADE DE OBSERVAR A ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL. A DECISÃO DO STF REFORÇA QUE A COBRANÇA DO DIFAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LC 190/2022 E PELA EC 87/2015, É UM MECANISMO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS SEM QUE ISSO CONSTITUA UMA NOVA TRIBUTAÇÃO. RESSALTA-SE, ADEMAIS, QUE A REGULAMENTAÇÃO E A TEMPORALIDADE DA TRIBUTAÇÃO, NESTE CASO, SÃO PRERROGATIVAS ESTADUAIS, CONFORME EXPLICITAMENTE PREVISTO NA NORMA CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela empresa
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e outras
em face da decisão monocrática que julgou provido parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento, conforme Id. 18418703.

Síntese da demanda.

Na origem a empresa agravante impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E
INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ e DIRETOR
DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento na Lei nº 12.016/2009.

O magistrado
a quo
proferiu decisão
DEFIRINDO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,
inaudita altera pars,
com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,
para
DETERMINAR:

1-
A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
relativos ao
DIFAL
decorrentes das aquisições de bens de outras unidades da Federação para seu uso e consumo e destinados ao seu ativo imobilizado, situados no Estado do Pará, já ocorridas e futuras,
SOMENTE
entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022;

2-Que a autoridade apontada como coatora
SE ABSTENHA
de aplicar qualquer tipo de penalidade ou sanção relativamente aos meses de apuração, ficando o impetrado impedido, exclusivamente em razão dos valores do DIFAL de:

a) apreender mercadorias remetidas pelo(a) impetrante a consumidores finais situados no território paraense, nos moldes da súmula nº 323 do STF;

b) lavrar auto de infração para exigir os valores;

c) inscrever os valores abarcados por essa decisão na conta-corrente da SEFA/PA;

d) inscrever o (a) impetrante no CADIN, SPC, SERASA, Lista de Devedores da Procuradoria ou qualquer outro cadastro restritivo;

e) inscrever os valores abarcados por esta decisão na Dívida Ativa do Estado ou levá-los a protesto;

f) exigir os valores abarcados por esta decisão por meio de execução fiscal;

g) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal ao impetrante ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

h) cancelar inscrições estaduais do(a) impetrante;

i) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais ao impetrante.

As empresas agravantes
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e outras
interpuseram
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela alegando que apesar do acerto da r. decisão quanto à necessidade de haver uma norma
complementar que de fato regulamente o ICMS-DIFAL também nas operações de entrada de mercadorias, como foi o caso da LC 190/2022, foram opostos Embargos de Declaração visando sanar a omissão do r. decisum quanto ao fato de que a Lei Estadual nº 8.315/2015, tal qual redigida, ao estabelecer a chamada “base dupla” (que foi autorizada apenas na LC 190/2022, anterior portanto à promulgação da sobredita Lei Estadual), trouxe inequívoca MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA, devendo, portanto, obrigatoriamente respeitar os princípios da legalidade e da anterioridade anual e nonagesimal.

Afirma que em se tratando da instituição de uma nova relação jurídico-tributária que apenas estaria autorizada a partir a edição de Lei Complementar que estabeleça normas gerais em matéria de ICMS-DIFAL, o que se esperaria do Estado do Pará é que editasse NOVA LEI posterior à LC 190/2022, portanto, instituindo verdadeiramente o ICMS-DIFAL nessas operações e que ESSA NOVA LEI respeitasse os princípios da sua própria anterioridade anual e nonagesimal.

Assevera que a decisão agravada deve ser parcialmente revista por este E. Tribunal, para que haja o deferimento integral da tutela de urgência pleiteada, para que seja reconhecido expressamente o direito das Agravantes de não se submeterem ao recolhimento do ICMS-DIFAL nas aquisições de bens de outras unidades federativas para seu uso e consumo e destinados ao seu ativo imobilizado até que seja editada nova lei estadual, posterior e compatível com a LC 190/2022, instituindo verdadeiramente o ICMS-DIFAL no Estado do Pará, devendo, ainda, ser respeitados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal dessa nova norma.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação da tutela na forma do art. 1.019, I, do CPC, para que, nos termos do art. 151, IV, do CTN, suspenda-se, imediatamente, a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS-DIFAL nas aquisições de bens de outras unidades da Federação para seu uso e consumo e destinados ao seu ativo imobilizado (i) até que seja editada nova lei estadual, posterior e compatível à Lei Complementar nº 190/2022, instituindo verdadeiramente o ICMS-DIFAL no Estado do Pará, observada a sua própria anterioridade anual e nonagesimal e ao princípio da legalidade (at. 150, I CF/88), com a determinação expressa de que a Autoridade Coatora se abstenha de adotar contra as Agravantes qualquer medida de caráter coercitivo, como inscrevê-la em cadastros de inadimplência, negar-se a emitir
certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) e efetuar quaisquer atos de cobrança administrativa ou judicial, caso as Agravantes deixem de recolher o ICMS-DIFAL nessas operações.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Id. 12358290.

Inconformado com a decisão que indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela no recurso de agravo de instrumento as empresas
recorrentes interpuseram o presente Recurso de Agravo Interno, conforme Id. 12644508.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 12734277).

Proferi decisão monocrática determinando o sobrestamento do recurso de agravo de instrumento – Id. 12757022.

As empresas recorrentes opuseram recurso de embargos contra decisão que havia determinado o sobrestamento do feito – Id. 12849944.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno – Id. 13012686.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração – Id. 13716308.

O Recurso de Embargos de Declaração não foi acolhido – Id. 14939818.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal julgou as ADI ́s 7066, 7078 ou 7070. Determinei que fosse realizada a intimação das partes para, querendo, se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 218, §3º do CPC - (Id. 17774807).

O Estado do Pará se manifestou pela manutenção do sobrestamento – Id. 17847215.

PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e OUTRAS se manifestou pela manutenção do sobrestamento do feito enquanto não seja conhecido o resultado final do julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070 pelo Supremo Tribunal Federal (STF)- Id. 17933004.

Proferi Decisão Monocrática, julgando prejudicado o recurso de agravo interno e quanto ao recurso de agravo de instrumento, conheci e no mérito, julguei dando-lhe provimento parcial, devendo a decisão interlocutória ser reformada para permitir que o Estado do Pará realize a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra – Id. 18418703.

Desta decisão, as empresas agravantes interpuseram o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (Id.

18762367)
alegando em síntese que a decisão agravada desconsiderou que a Lei Estadual nº 8.315/2015 (que instituiu a cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Pará) NÃO É COMPATÍVEL COM A LC 190/2022, de tal forma, que revela-se impossível a aplicação da ratio decidendi do Tema 1.094 do STF, que reconhece a eficácia das leis estaduais editadas antes da lei complementar, quando estas lhe sejam compatíveis.

Afirma que a Lei Estadual nº 8.315/2015, tal qual redigida, ao estabelecer a chamada “base dupla” (que foi autorizada apenas na LC 190/2022), trouxe inequívoca MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA, de forma incompatível com àquela estabelecida e autorizada pela LC 190/2022, o que foi comprovado matematicamente pelas Agravantes, devendo, portanto, obrigatoriamente, respeitar os princípios da legalidade, da anterioridade anual e nonagesimal.

Ao final, pugna que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para reformar a r. decisão monocrática agravada, reformando a medida liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança, para que, nos termos do art. 151, IV, do CTN, suspenda-se, imediatamente, a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS-DIFAL nas aquisições de bens de outras unidades da Federação para seu uso e consumo e destinados ao seu ativo imobilizado (i) até que seja editada nova lei estadual, posterior e compatível à Lei Complementar nº 190/2022, instituindo verdadeiramente o ICMS-DIFAL no Estado do Pará.

Subsidiariamente, caso a Turma Julgadora entenda pela validade da norma estadual ora combatida, seja conhecida a afetação do presente caso pelo Tema 1266 do STF, a ser julgado sob a sistemática de repercussão geral, sobrestando-se imediatamente o feito até decisão definitiva nos autos do processo paradigma.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 19252138.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – MÉRITO

Nota-se que a Lei Complementar nº 190, do ano de 2022, foi promulgada com o propósito específico de estabelecer as normas gerais indispensáveis à efetivação da cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esta regulamentação se fazia necessária para conferir validade jurídica ao mecanismo de cobrança desse diferencial, conforme previsto pela Emenda Constitucional número 87, de 2015.

Assim, a mencionada Lei Complementar cumpriu o papel de normatizar e viabilizar a exigência do diferencial de alíquota de ICMS, conforme instituído pela referida Emenda, assegurando a legalidade e a eficácia de sua aplicação nos termos definidos pelo ordenamento jurídico nacional.

Ressalto que a promulgação de normas gerais por meio da Lei Complementar Nacional Tributária não implica na criação ou majoração de tributos, competência esta que é exclusiva das leis estaduais. Portanto, não procedem as alegações de que a Lei Complementar nº 190, de 2022, teria instituído ou aumentado tributos. Esta Lei Complementar cumpre exclusivamente a função de normatizar aspectos gerais, conforme previsão constitucional, sem adentrar no mérito de estabelecer ou modificar obrigações tributárias substantivas.

É inadmissível a estipulação de novas limitações ao poder de tributar dos Estados e do Distrito Federal por meio de lei federal, visto que as restrições ao poder tributário emanam exclusivamente da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Tais limitações são expressamente delineadas na Seção II, do Capítulo I, do Título VI da referida Carta Magna.

Friso que a Lei Complementar Federal, conforme estabelecido anteriormente, é atribuída a competência para veicular normas gerais. Esta inclui a regulamentação sobre conflitos de competência entre entes federativos e, notadamente, a elaboração de normas que regulamentem as limitações constitucionais ao poder de tributar.

Dessa forma, ressalta-se que a função da Lei Complementar Federal é, primordialmente, a de normatizar e explicitar os contornos já estabelecidos pela Constituição, sem introduzir novas limitações ao poder de tributar que não sejam aquelas previstas no texto constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar em conjunto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469 e o Recurso Extraordinário nº 1.287.019, proferiu decisão estabelecendo que incumbe à lei complementar federal a regulação de aspectos específicos da obrigação tributária relativa ao ICMS nas operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes deste imposto. Tal competência inclui a definição de sujeitos passivos, bases de cálculo, alíquotas aplicáveis e o aproveitamento de créditos tributários.

No entanto, não se deve inferir, seja da Constituição da República Federativa do Brasil ou da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, que a Lei Complementar possa determinar as condições ou os momentos em que os Estados possuem ou não o direito de exercer sua competência tributária, uma vez que, as competências tributárias dos Estados são conferidas diretamente pela Constituição, e qualquer interpretação que atribua à Lei Complementar a capacidade de restringir tais competências de forma substancial e autônoma não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Não há dúvidas acerca da autorização conferida aos Estados para efetivar a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL) decorre da Emenda Constitucional nº 87, de 2015, e não da Lei Complementar nº 190, de 2022. Esta emenda constitucional estipulou, de maneira clara, a competência estadual para a implementação desse mecanismo tributário, sem que houvesse intervenção normativa subsequente por parte da União que alterasse essa competência.

Assim, não seria admissível que a União, por intermédio de qualquer instrumento legislativo, inclusive a mencionada Lei Complementar, determinasse o momento específico para a incidência do DIFAL.
Tal atuação estaria em flagrante violação à própria Emenda Constitucional nº 87/15, ao princípio federativo insculpido na Constituição da República e à vedação constitucional contra a concessão de isenções heterônomas pela União.

Portanto, a prerrogativa de regular a temporalidade da tributação, neste contexto, é exclusiva dos Estados, conforme explicitamente previsto na norma constitucional.

É relevante esclarecer que o
artigo 3° da Lei Complementar n° 190/2022
não estipula que a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL) deva ser efetuada no exercício subsequente e após noventa dias de sua publicação. O dispositivo legal mencionado estabelece explicitamente em seu texto:

"Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal."

O artigo em questão, em sua literalidade, apenas explicita o que é ostensivamente evidente, ordenando a observância à norma constitucional preexistente. Isso implica que, sempre que em um ente federativo competente ocorrer a instituição ou aumento de um tributo, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal.

Esta disposição normativa não introduz novas premissas legais, mas reitera a exigência de que qualquer elevação ou criação tributária por parte das entidades federativas adira estritamente ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme delineado no texto constitucional.
Dessa forma, o dispositivo legal sublinha a necessidade de cumprimento do interstício mínimo de noventa dias entre a promulgação da norma tributária e sua efetiva cobrança, assegurando assim a previsibilidade e o devido processo legal tributário.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 7066, 7078 e 7070, dirimiu a controvérsia constitucional que se encontra no epicentro da discussão destes autos. O julgamento proferido alinhou-se substancialmente à tese defendida pelo Estado do Pará, excetuando-se a questão relativa à exigência da noventena, estipulada pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 190/22.

A respeito da mencionada noventena, a Suprema Corte esclareceu que tal requisito não é imperativo por força de mandamento constitucional, mas decorre exclusivamente da vontade do legislador complementar infraconstitucional. Tal interpretação evidencia a natureza da noventena como uma disposição inserida por escolha legislativa e não como uma exigência derivada diretamente do texto constitucional. Portanto, essa disposição pode ser alterada ou excluída pela própria legislação complementar, conforme o entendimento e a conveniência legislativa.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Embora ainda não tenham sido publicados os referidos Acórdãos, é possível extrair, a partir do campo “Informação à sociedade”, no sítio eletrônico do STF, as seguintes informações das atas de julgamento. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser mantida
in totum
a decisão agravada no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2024